Tribunal: STJ
Processo: 5007631-06.2020.4.04.7001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532097 - PR (2023
/0452071-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMERCIAL DE MÓVEIS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE
: MONICA PAGANUCCI ONTIVERO
AGRAVANTE
: FABIANA PAGANUCI ONTIVERO ROCHA
AGRAVANTE
: MARCELO PAGANUCCI ONTIVERO
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO FISCAL. INEFICIÊNCIA
ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO OBSTADA PELA
SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTIGOS TIDOS POR VIOLADOS SEM
COMANDO NORMATIVO PARA AMPARAR A TESE VEICULADA NO
RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182
do STJ. A parte agravante alega que a decisão monocrática não considerou
adequadamente as razões apresentadas no agravo em recurso especial,
argumentando que houve o devido cotejo da moldura fática incontroversa do
acórdão recorrido com as teses suscitadas.
2. O tribunal de origem concluiu que não houve ilegalidade ou
ineficiência na atuação da Administração, pois a empresa autuada poderia ter
solicitado administrativamente a substituição dos bens arrolados, conforme
previsto na legislação.
3. A revisão da conclusão do tribunal de origem demandaria o
revolvimento do contexto fático e análise dos documentos, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegada violação dos arts. 64 c.c. o art. 64-A, § 1o, da Lei n.
9.532/97 não ampara a tese da agravante, pois apenas prevê o procedimento
de arrolamento, sem dispor sobre revisão ou cancelamento de ofício.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47489327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 7b7be771-ef3d-4471-9f63-c5f5335ded21

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 7b7be771-ef3d-4471-9f63-c5f5335ded21

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532097 - PR (2023
/0452071-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMERCIAL DE MÓVEIS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE
: MONICA PAGANUCCI ONTIVERO
AGRAVANTE
: FABIANA PAGANUCI ONTIVERO ROCHA
AGRAVANTE
: MARCELO PAGANUCCI ONTIVERO
ADVOGADOS
: RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO FISCAL. INEFICIÊNCIA
ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO OBSTADA PELA
SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTIGOS TIDOS POR VIOLADOS SEM
COMANDO NORMATIVO PARA AMPARAR A TESE VEICULADA NO
RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182
do STJ. A parte agravante alega que a decisão monocrática não considerou
adequadamente as razões apresentadas no agravo em recurso especial,
argumentando que houve o devido cotejo da moldura fática incontroversa do
acórdão recorrido com as teses suscitadas.
2. O tribunal de origem concluiu que não houve ilegalidade ou
ineficiência na atuação da Administração, pois a empresa autuada poderia ter
solicitado administrativamente a substituição dos bens arrolados, conforme
previsto na legislação.
3. A revisão da conclusão do tribunal de origem demandaria o
revolvimento do contexto fático e análise dos documentos, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegada violação dos arts. 64 c.c. o art. 64-A, § 1o, da Lei n.
9.532/97 não ampara a tese da agravante, pois apenas prevê o procedimento
de arrolamento, sem dispor sobre revisão ou cancelamento de ofício.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47214597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:50
Código de Controle do Documento: d89aad3d-fa44-4d5d-8c22-803f80d2d4f4

Trata-se de agravo interno interposto por COMERCIAL DE MÓVEIS
BRASÍLIA LTDA. e OUTROS contra decisão monocrática, por meio da qual não se
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ (fls.
1687-1689).
Pondera a parte agravante que a decisão monocrática não considerou
adequadamente as razões apresentadas no agravo em recurso especial, argumentando que
houve o devido cotejo da moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses
suscitadas, demonstrando que o exame do caso prescindiria da análise de elementos
probatórios. Os agravantes sustentam que:
Conforme se depreende das razões de agravo em recurso especial anexadas
às fls. 1656-1662, os Agravantes explicitaram a moldura fática incontroversa do
acórdão recorrido mediante o
do próprio acórdão, no qual fora expressamente
print
afirmado que o
fora impetrado porque os sócios, ora Agravantes, tiveram
mandamus
seu direito líquido e certo violado quando seus bens foram arrolados em arrolamento
fiscal, quando os bens da pessoa jurídica eram mais do que suficientes para garantir
a integralidade da dívida e não foram integralmente arrolados pela Administração
Pública por pura ineficiência administrativa. (fls. 1714-1715).
Para os Agravantes, a apreciação jurídica que deveria ter sido conferida
pelo acórdão recorrido se consubstancia no dever de a Autoridade Administrativa
agir dentro da legalidade e proceder ao arrolamento observando os requisitos legais,
o que impede que o patrimônio dos sócios seja arrolado quando a pessoa jurídica
tiver patrimônio suficiente, demonstrando, por conseguinte, a nulidade do
arrolamento praticado, por força do contido no art. 64 c/c 64-A, §1o, da Lei n. 9.532
/97. (fls. 1716).
Ao final, requer o provimento ao agravo interno para que seja conhecido do
agravo em recurso especial e, via de consequência, encaminhado ao órgão colegiado
competente para exame e consequente provimento (fl. 1718).
Não há resposta ao agravo interno (fl. 1725).
É o relatório.
VOTO
A irresignação da agravante não merece prosperar.
Isso porque o tribunal de origem, a quem incumbe a definição do contexto
fático em que situada a controvérsia, diferente do que alegado pela agravante, entendeu
não haver qualquer ilegalidade ou ineficiência na atuação da Administração (fl.
1583; sem grifos no original):
Assim, bastaria à empresa autuada ter formulado requerimento
administrativo solicitando a substituição dos bens arrolados dos sócios por outros
bens da empresa, respeitada a ordem de prioridade fixada pela lei e fazendo constar
a avaliação do bem substituído e do arrolado. Uma vez que a exigência de
Documento eletrônico VDA47214597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:50
Código de Controle do Documento: d89aad3d-fa44-4d5d-8c22-803f80d2d4f4

requerimento administrativo de substituição decorre da própria lei, não há falar em
ineficiência da Administração, tampouco sendo legítimo procurar transferir ao
Judiciário a prática de ato de iniciativa do próprio sujeito passivo e que depende da
prévia conferência da Administração. Somente diante de eventual recusa de
substituição sem base legal é que surgiria, em tese, a possibilidade de impugnação
do ato administrativo na via judicial.
Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da atuação da
Administração, no caso, demanda necessariamente o revolvimento do contexto fático e
análise dos documentos acostados ao processo, medida essa defesa em sede de apelo
especial ante o Óbice Sumular de n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA
DE MOROSIDADE. DOLO OU CULPA INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência, tanto a do STF como a do STJ, é firme no sentido de
que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva nos casos de ato omissivo
estatal. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A modificação da conclusão a que chegou a Corte de origem, de que não
ficou "configurada ineficiência ou morosidade da Administração no processamento
do pedido administrativo de aposentadoria", conclusão esta pautada na análise
pormenorizada dos trâmites do referido processo, e de que restou ausente a
"comprovação de dolo ou culpa por parte da ré na condução do procedimento
administrativo", demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável
em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
3. A incidência da referida Súmula inviabiliza o conhecimento do apelo
nobre, tanto pela alínea quanto pela alínea do permissivo constitucional.
a
c
4. Descabe ao STJ examinar na via especial, sequer a título de
prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, pois é tarefa
reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 243.494/PR, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/2/2013
19/2/2013
Ademais, considerando o contexto fático estabelecido pelo acórdão de origem
de que não houve nenhuma irregularidade na atuação administrativa, o art. 64 c.c. o art.
64-A, § 1o, da Lei n. 9.532/97 não possuem comando normativo capaz de amparar a tese
sustentada pela agravante, pois apenas preveem o procedimento de arrolamento, nada
dispondo acerca de dever funcional para sua revisão/cancelamento de ofício.
A alegada violação, pois, está dissociada conteúdo normativo dos dispositivos
legais respectivos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Documento eletrônico VDA47214597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:50
Código de Controle do Documento: d89aad3d-fa44-4d5d-8c22-803f80d2d4f4

Nessa senda: AgInt no REsp n. 1.930.411/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.987.866/SP, relator
4/9/2023
6/9/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2022
15/8/2022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47214597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:50
Código de Controle do Documento: d89aad3d-fa44-4d5d-8c22-803f80d2d4f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.532.097 / PR
Número Registro: 2023/0452071-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50076310620204047001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL DE MÓVEIS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE : MONICA PAGANUCCI ONTIVERO
AGRAVANTE : FABIANA PAGANUCI ONTIVERO ROCHA
AGRAVANTE : MARCELO PAGANUCCI ONTIVERO
ADVOGADOS : RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
ARROLAMENTO DE BENS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMERCIAL DE MÓVEIS BRASILIA LTDA
AGRAVANTE : MONICA PAGANUCCI ONTIVERO
AGRAVANTE : FABIANA PAGANUCI ONTIVERO ROCHA
AGRAVANTE : MARCELO PAGANUCCI ONTIVERO
ADVOGADOS : RAQUEL MERCEDES MOTTA - PR030487
Documento eletrônico VDA47459169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: 64f25631-01d9-47fd-838b-7e97ad2937f0

ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - PR036455
CAROLINA DORTA CARDOSO - PR082872
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: 64f25631-01d9-47fd-838b-7e97ad2937f0